Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCARGOS. LEGALIDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de hipossuficiência.
2. Em regra, o benefício de gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, motivo pelo qual não retroage para alcançar a condenação de pagamento das verbas de sucumbência determinada na sentença.
3. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
4. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
5. É legal a cobrança de juros de mora, correção monetária e multa contratual (2%) na hipótese de inadimplemento das mensalidades do curso de ensino superior.
6. Quando a parte não paga a dívida voluntariamente na ação monitória são devidos honorários advocatícios na forma do CPC, art. 85, § 2o. Precedente TJDFT.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.